Tribunal: TJDFT
Processo: 0744572-87.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744572-87.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILMAR VIANA RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Instada a comprovar sua situação de hipossuficiência ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, a parte recorrente se manifesta no sentido de já ter demonstrado fazer jus ao benefício. No entanto, as fichas financeiras (ID 18672356) se referem ao período de 2013 a 2017, razão pela qual não refletem a atual situação financeira da parte recorrente. Deste modo, como derradeira oportunidade, comprove a recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os contracheques do ano de 2020, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora